Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-83.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERFIL DE REDE SOCIAL. BLOQUEIO/DESATIVAÇÃO. ENDEREÇO ELETRÔNICO ESPECÍFICO DO PERFIL NÃO FORNECIDO. DEFESA PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, a parte autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 28.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 09/09/2024, teve suas contas de redes sociais bloqueadas, sob a alegação de fraude. Argumentou que entrou com recuso, contudo não obteve resposta. Esclareceu que o bloqueio se deu em razão de postagem de foto temporária sobre o dia do artista. Discorreu que possui três conta na plataforma, que utilizava os perfis para divulgação de suas publicidades musicais e para assuntos relativos à discriminação e homofobia. Defendeu que o bloqueio foi discriminatório e que não transgrediu qualquer regra da plataforma. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que a parte recorrente está representada por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões (ID 68541812).
4. As razões recursais apresentada pela recorrente foram formuladas nos seguintes termos: "No caso em tela, o Requerido teve as suas contas bloqueadas, acontece que, o bloqueio de contas se deu sem justa causa, valendo-se a ré de alegações genéricas sobre o descumprimento dos "Termos de Uso", sem apontar ou comprovar especificamente, qual conduta ou publicação do autor teria motivado o bloqueio de suas contas. Embora a ré possa extinguir os contratos celebrados com usuários que publicarem conteúdos ilícitos, a desativação/bloqueio da conta de usuários não pode ocorrer com base em simples alegação genérica de violação dos termos de uso, sem qualquer comprovação de sua ocorrência, ocorrendo então em conduta ilícita da ré, que leva a reativação das contas do autor, gerando danos morais verificados, devendo ser fixado valor a título de danos morais, por força dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (ID 68541810, p. 4).
5. A parte recorrente limitou-se a repetir os argumentos expostos pela autora na petição inicial quanto à ausência de demonstração específica do alegado descumprimento dos termos de uso, frisando, tão somente, que a exclusão do perfil ocorreu sem justa causa.
6. A decisão recorrida fundamentou-se expressamente no fato de que o recorrente não indicou a URL do perfil bloqueado, inviabilizando a verificação da suposta ilicitude da conduta da parte requerida. Tal questão foi essencial para a formação do convencimento do juízo de origem e não foi objeto de impugnação específica no recurso inominado, configurando ausência de dialeticidade. O dever de impugnação específica impõe ao recorrente a obrigação de demonstrar objetivamente o desacerto da decisão recorrida, o que não ocorreu no presente caso, pois a tese recursal ignorou o fundamento central da improcedência – a ausência de identificação do perfil bloqueado – limitando-se a repetir argumentos genéricos sobre suposta violação de seus direitos.
7. Embora a parte autora não tenha sido representada por advogado durante a fase de conhecimento e tenha respondido de maneira diversa e evasiva quando questionada acerca do fornecimento da URL do perfil, a nomeação de advogado dativo para a apresentação de recurso inominado ocorre, justamente, para que seja garantido à parte a apresentação de defesa técnica em sede recursal. Conquanto a nomeação não guarde qualquer compromisso de resultado quanto ao mérito do processo, é certo que espera-se a exposição de argumento jurídico e enfrentamento do fundamento da sentença.
8. Conforme jurisprudência consolidada, não se conhece do recurso que não impugna, de forma direta e específica, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 1.010, II e III, do CPC e 41, § 2o, da Lei 9.099/95.

9. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista o não conhecimento do recurso em razão da nítida falta de dialética recursal, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Recurso não conhecido.
13. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.